Tribunal: TJMT
Processo: 1012660-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012660-26.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CRISTIANE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 220.637.318-10 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAES CREVELARO registrado(a) civilmente como RICARDO DE MORAES CREVELARO - CPF: 265.874.688-10 (EMBARGANTE), AGRO PECUÁRIA CENTRO SUL LTDA (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (PROCURADOR), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (EMBARGADO), SAMANTA FERNANDES PINHEIRO - CPF: 229.519.318-40 (ADVOGADO), VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (ADVOGADO), EDUARDO DE SOUZA STEFANONE - CPF: 066.275.408-51 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1012660-26.2023.8.11.0000
– Comodoro

Embargante:
Ricardo de Moraes Crevelaro

Embargada:
Agropecuária Centro Sul Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1012660-26.2023.8.11.0000
– Comodoro

Embargante:
Ricardo de Moraes Crevelaro

Embargada:
Agropecuária Centro Sul Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ricardo de Moraes Crevelaro em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n.
1012660-26.2023.8.11.0000
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi contraditório
no tocante
as provas produzidas nos autos, mormente no que se refere aos laudos periciais, devendo ser esclarecido a razão de ter sido considerado apenas um laudo pericial em detrimento do outro.

No mais, traz diversas alegações que foram postas nas razões do agravo interposto, defendendo a ocorrência de preclusão.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 193004167), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa prevista no art. 1026, do CPC, além de indenização por litigância de má-fé, na forma do art. 81, do mesmo
codex
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
As partes firmaram, em 21/12/2001, 03(três) Escrituras Públicas de Compra e Venda (Doc. J. no. 05-06, 07-08, 09-10), referentes aos seguintes imóveis:

- Escritura no. 23378 Matrícula 520 1.308 ha

- Escritura no. 23379 Matrícula 65.422 1.565ha

- Escritura no. 23380 Matrícula 1.901 2496 ha

Posteriormente, alegando ter efetuado o pagamento integral do avençado, e, não tendo a posse dos bens imóveis, a agravada promoveu 03 ações de Adjudicação Compulsória – por tratar-se de áreas distintas, para fins de consolidar-se em mãos dos agravados, o objeto das matrículas descritas nas escrituras públicas entabuladas entre as partes.

As referidas ações de adjudicação receberam os seguintes nos 0000411-97.2015.8.11.0046, 000410-15.2015.8.11.0046 e 000542-72.2015.8.11.0046.

Os feitos tiveram regular andamento, inclusive com realização de Perícia Técnica
in loco
(Doc. J. no. 11) com fito a CERTIFICAR-SE se o objeto das matrículas envolvidas nas negociações anteriormente entabuladas, encontravam-se de fato dentro das regulares especificações (localidade, área e vegetação nativa), consoante descrito nos contratos e nas respectivas matrículas, cuja conclusão à Perícia realizada, restou comprovado, os exatos termos do negócio entabulado.

Todas as demandas foram julgadas procedentes pelo primeiro grau e mantidas pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Considerando a conexão das demandas, foi determinada na fase de Cumprimento de Sentença uma única perícia judicial para que fosse realizada a exata localização do imóvel rural adquirido pela Exequente e que estava sendo objeto de execuções nos Cumprimentos de Sentença de nso de no 000275-03.2015.811.0046, 000547-94.2015.811.0046 e 000546-12.2015.811.0046.

Distribuído o Cumprimento de Sentença, pelo qual, decorre este Agravo de Instrumento, a parte vencedora, ora exequente, suscitou nova Perícia Alegando desconhecer a área adquirida, alegando ainda, que as áreas distintas por este adquiridas, em verdade, tratavam-se de outras áreas rurais.

A perícia judicial realizada na fase de Cumprimento de Sentença concluída em data de 01/06/2018 (ID de no 112726511 – Autos no 0000275- 03.2015.8.11.0046) logrou êxito em realizar a efetiva localização do imóvel rural, assim como, quais seriam os possuidores do imóvel rural alienado para a Exequente/Agravada.

A perícia judicial foi homologada pelo Magistrado de 1o Grau (ID de no 112726511) que determinou a expedição do mandado de imissão de posse em favor da Exequente/Agravada sobre o imóvel rural que lhe foi alienado pela “Família Crevelaro”.

O Agravante suscita que o Magistrado de Primeira Instância homologou a perícia judicial, no entanto, existe um deslocamento das áreas e que o mandado de cumprimento de imissão de posse recairá sobre a posse de terceiros alheios à Ação de Adjudicação.

A perícia judicial realizada tinha como intuito o de proceder com a exata localização do imóvel que foi alienado para Família Crevelaro para a Agravada/Exequente. A conclusão da perícia judicial, após exaustivo trabalho técnico, foi no seguinte sentido (ID de no 655446139, pág. 37)
:

[...]

É importante salientar que a referida perícia (ID 106257546 dos autos de origem - pgs 63 - 149) possui vasta fundamentação, além do apresentação de laudo complementar, e, ao contrário do que faz crer a parte agravante, não foi baseada somente em um sobrevoo na região, mas traz como fundamento grande análise das provas documentais, mapas, fotografias, entre outros
.

É cediço que o laudo pericial deve conter diversos requisitos, conforme determina o art. 473 do CPC, vejamos:

“Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

§ 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

§ 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.”

Logo, a mera irresignação da parte não é capaz de anular a prova pericial judicial, devendo conter, no mínimo, provas cabais de que houve a alegada imparcialidade.

Além do mais, a parte agravante defende que em razão da conclusão da perícia, homologada em juízo, a área ocupada por terceiro será objeto da imissão de posse, todavia, sabe-se que
ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio.

Ademais, eventuais prejuízos sofridos por terceiros no processo deverão ser analisado pela via adequada, nos termos do art. 674 do CPC
, vejamos:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

[...]”
(id. 191077674 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese à alegação do recorrente de que o v. acórdão foi contraditório, o certo é que o conjunto probatório produzido no feito demonstra que a perícia judicial realizada tinha como objetivo proceder com a exata localização do imóvel que foi alienado para Família Crevelaro para a embargada, o que foi efetivado, não havendo razão para qualquer inconformismo neste ponto.

Com efeito, a mera irresignação da parte não é capaz de anular a prova pericial judicial, devendo conter, no mínimo, provas cabais de que houve a alegada imparcialidade, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Não obstante, ainda que o embargante insista na alegação de que o v. acórdão não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação do dispositivo legal suscitado, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, não há que se falar na condenação do recorrente por litigância de má-fé, conforme pretendido pela embargada, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024